Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722057-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique da Costa Silva contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos em sua conta corrente e contracheque a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos. O agravante sustenta que sua situação extrema de superendividamento foi ocasionada por descontos compulsórios que comprometem integralmente seus rendimentos líquidos. Alega que o agravado, detentor de sua conta-salário, promove descontos cumulativos e automáticos que resultam em um crédito final inferior a doze por cento (12%) de seu salário bruto. Argumenta que os contratos bancários que fundamentam os descontos são oriundos de duas operações de crédito, um empréstimo pessoal e um consignado. Afirma que o comprometimento salarial ultrapassa qualquer limite razoável, pois inviabiliza a sua subsistência digna e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário. Alega que o seu salário bruto no mês de março foi de R$ 4.344,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), mas recebeu apenas R$ 460,43 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) após os descontos em seu contracheque e conta salário. Informa que possui despesas fixas e recorrentes, inerentes à sua sobrevivência, que ultrapassam facilmente esse valor. Enfatiza que a decisão agravada desconsiderou a gravidade concreta da situação vivenciada, ao limitar-se a uma análise meramente formal da legalidade dos contratos bancários e da autorização para descontos em conta corrente. Alega que a decisão ignora a função social dos contratos e a imperatividade da dignidade da pessoa humana como vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico. Ressalta que pretende a limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos ao teto de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a suspensão dos valores descontados em seu contracheque e conta corrente que ultrapassem o máximo de trinta por cento (30%) de sua renda líquida seja determinada. Pede, no mérito, a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida ao agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar para limitar os descontos dos empréstimos pactuados ao percentual máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravante. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento, apesar da argumentação do agravante. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Registro o conceito legal trazido pela Lei no 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. É impossível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de limitação de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. A Lei no 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%), bem como previu que esse percentual máximo pode ser aplicado aos servidores públicos de qualquer ente da Federação. A interpretação conjunta do art. 116, § 2o, da Lei Distrital no 840/2011 e do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022 permite inferir que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta do servidor público. O agravante é servidor público do Distrito Federal. O comprovante de rendimentos referente ao mês de janeiro de 2025 revela que o agravante possui rendimento bruto de R$ 4.344,70 (quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) A margem consignável totaliza o valor de R$ 1.520,64 (mil e quinhentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a trinta e cinco por cento (35%) da renda bruta do agravante. O contracheque demonstra que ele possui um (1) empréstimo celebrado com desconto em folha de pagamento no valor de R$ 1.250,21 (mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) está em consonância com a margem consignável. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça é de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que não há que aplicar-se a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) Os descontos autorizados não ultrapassam, em tese, a margem consignável da remuneração do agravante, razão pela qual não vislumbro irregularidade nos descontos realizados na folha de pagamento e em conta salário da agravante neste juízo de cognição sumária. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.